Tribunal: TJMT
Processo: 1000535-81.2022.8.11.0090
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000535-81.2022.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO ADAO APARECIDO DE ARAUJO - CPF: 326.088.881-00 (APELANTE), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), AUTO POSTO GRANDES AMIGOS LTDA - CNPJ: 00.213.007/0001-91 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/2072-13 (APELADO), AUTO POSTO GRANDES AMIGOS LTDA - CNPJ: 00.213.007/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO IMEDIATA DO CÁLCULO APRESENTADO PELO EXECUTADO. DESCONSTITUIÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. RENOVAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. UTILIZAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA PELO EXEQUENTE NAS RAZÕES RECURSAIS COMO PARÂMETRO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, após reconhecer a nulidade da intimação para pagamento voluntário no cumprimento de sentença, afastou a multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, homologou o cálculo apresentado pelo executado, reconheceu excesso de execução, fixou o débito exequendo e extinguiu a execução.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento da nulidade da intimação para pagamento voluntário autoriza a homologação imediata do cálculo apresentado unilateralmente pelo executado e a consequente extinção da execução.

III. Razões de decidir

Reconhecida a nulidade da intimação para cumprimento voluntário da obrigação, devem ser desconstituídos os atos processuais subsequentes diretamente vinculados ao ato viciado, especialmente aqueles relacionados à consolidação do cálculo do débito e à extinção da execução.

A homologação imediata do cálculo apresentado unilateralmente pelo executado mostra-se incompatível com a nulidade reconhecida, impondo-se a renovação regular da fase executiva a partir da válida intimação do devedor para pagamento voluntário, nos termos do art. 513, §2º, inciso I, do CPC.

Tratando-se de controvérsia fundada em simples atualização aritmética de parâmetros já definidos no título executivo judicial, revela-se desnecessária, neste momento, a remessa dos autos à contadoria judicial, podendo ser utilizada, como parâmetro inicial para renovação dos atos executivos, a memória de cálculo atualizada apresentada pelo exequente nas razões recursais, sem prejuízo de posterior impugnação específica pelo executado.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: “1. Reconhecida a nulidade da intimação para cumprimento voluntário da obrigação, devem ser desconstituídos os atos processuais subsequentes diretamente dela decorrentes. 2. É inviável a homologação imediata do cálculo apresentado unilateralmente pelo executado após o reconhecimento da nulidade da intimação prevista no art. 513, §2º, inciso I, do CPC. 3. A renovação da fase executiva pode ocorrer com base na memória de cálculo atualizada apresentada pelo exequente nas razões recursais, sem prejuízo de posterior impugnação específica pelo executado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Antonio Adão Aparecido De Araújo contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de Banco Bradesco S.A. e Auto Posto Grandes Amigos Ltda.por meio do qual a MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte acolheu a impugnação apresentada pelo Banco Bradesco S.A. para: (i) reconhecer a nulidade da intimação para pagamento voluntário; (ii) afastar a multa prevista no art. 523, §1º, do CPC; (iii) reconhecer o excesso de execução, fixando o débito em R$ 8.154,18 (oito mil, cento e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos); (iv) determinar a liberação do referido valor em favor do exequente; e (v) extinguir a execução, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o excesso de execução reconhecido, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inconformado, o recorrente sustenta, em síntese, que: (i) a decisão recorrida reconheceu a nulidade da intimação/citação do executado, mas deixou de declarar a nulidade dos atos processuais subsequentes, circunstância que violaria o devido processo legal; (ii) a nulidade reconhecida deveria ensejar o retorno dos autos à origem para regular intimação do executado e apresentação de novos cálculos sem a incidência da multa do art. 523, §1º, do CPC; (iii) a responsabilidade pelo alegado vício processual não poderia ser atribuída ao exequente, por se tratar de ato praticado pelo Poder Judiciário; (iv) os cálculos apresentados pelo Banco Bradesco S.A. não observaram os parâmetros fixados no título executivo judicial, especialmente quanto à incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso ocorrido em 30.04.2009, correção monetária pelo INPC a partir da publicação da sentença e honorários advocatícios de 10% sobre o montante atualizado; (v) o valor reconhecido na sentença recorrida, de R$ 8.154,18, sequer alcançaria os juros moratórios incidentes sobre a condenação; (vi) a magistrada singular deixou de submeter os cálculos à contadoria judicial, acolhendo indevidamente os valores apresentados pelo executado; e (vii) o demonstrativo correto do débito corresponderia ao montante de R$ 20.261,35, composto por principal, correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios.

Ao final, requer o conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a sentença recorrida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Antonio Adão Aparecido de Araújo promoveu cumprimento de sentença em face de Banco Bradesco S.A. e Auto Posto Grandes Amigos Ltda., lastreado em título judicial oriundo dos autos nº 0001925-42.2012.8.11.0090, no qual os executados foram condenados solidariamente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios.

No curso do cumprimento de sentença, após o bloqueio de valores via SISBAJUD, o Banco Bradesco S.A. apresentou impugnação alegando nulidade da intimação para pagamento voluntário, inaplicabilidade da multa prevista no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil, bem como excesso de execução.

Sobreveio sentença acolhendo a impugnação apresentada pelo executado, para reconhecer a nulidade da intimação para pagamento voluntário, afastar a incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, reconhecer o excesso de execução e fixar o débito em R$ 8.154,18 (oito mil, cento e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos), determinando, ainda, a liberação do referido valor em favor do exequente, a restituição do excedente ao executado e a extinção da execução.

Inconformado, sustenta o apelante, em síntese, que, uma vez reconhecida a nulidade da intimação para pagamento voluntário, deveriam ter sido anulados os atos processuais subsequentes, não sendo possível a homologação imediata do cálculo apresentado unilateralmente pelo executado. Aduz, ainda, que o valor acolhido pela sentença não observa os parâmetros fixados no título executivo judicial, especialmente quanto à incidência dos juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso, correção monetária pelo INPC e honorários advocatícios.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para afastar a homologação do débito fixado em primeiro grau.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta Corte de Justiça cinge-se à verificação da possibilidade de homologação do cálculo apresentado pelo executado e extinção da execução, mesmo após o reconhecimento da nulidade da intimação para pagamento voluntário no cumprimento de sentença.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que razão assiste ao apelante.

Isso porque a magistrada singular reconheceu expressamente a nulidade da intimação realizada para fins de cumprimento voluntário da obrigação, ao fundamento de que não houve a regular intimação do patrono constituído pelo executado nos autos originários, nos termos do art. 513, §2º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Reconhecida a nulidade da intimação, a consequência lógica e jurídica consiste na desconstituição dos atos processuais subsequentes diretamente vinculados ao ato viciado, especialmente aqueles relacionados à incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC e à própria consolidação do procedimento executivo em sua fase constritiva.

Todavia, embora tenha corretamente reconhecida a nulidade processual, a sentença recorrida incorreu em manifesta contradição ao, simultaneamente, acolher integralmente o cálculo apresentado pelo executado, homologar o valor de R$ 8.154,18 (oito mil, cento e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos) e extinguir a execução.

Com efeito, declarada a invalidade da intimação para pagamento voluntário, não se mostra juridicamente adequada a imediata homologação unilateral do cálculo ofertado pelo executado, sobretudo sem a reabertura regular do contraditório executivo e sem oportunizar ao exequente a apresentação de memória atualizada do débito em conformidade com os parâmetros definidos no título judicial.

Ademais, observa-se que a controvérsia executiva envolve matéria de simples atualização aritmética, fundada em parâmetros já definidos no título executivo judicial, quais sejam: condenação ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correção monetária pelo INPC a partir da publicação da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso, nos termos das Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, mostra-se prematura a homologação definitiva do cálculo apresentado pelo executado, bem como a extinção da execução, especialmente porque a nulidade reconhecida impõe o regular reinício da fase executiva a partir da válida intimação do devedor para cumprimento espontâneo da obrigação, afastada, contudo, a incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC.

Diante de todo o exposto, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau para desconstituir a homologação do valor do débito fixado em R$ 8.154,18 (oito mil, cento e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos), bem como a extinção da execução, determinando-se o retorno dos autos à origem para renovação dos atos executivos a partir da intimação do executado para pagamento voluntário, nos termos do art. 513, §2º, inciso I, do Código de Processo Civil, utilizando-se, como parâmetro inicial, a memória de cálculo atualizada apresentada pelo exequente/apelante nas razões recursais, afastada apenas a incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, sem prejuízo de eventual impugnação específica pelo executado quanto ao
quantum
executado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026